Tribunal: TJDFT
Processo: 0004519-20.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004519-20.2017.8.07.0012 RECORRENTE: L. F. DA S. L. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crimes de tentativa de roubo majorado e corrupção de menor. 2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção dos crimes. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 226 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando a nulidade do processo por não ter sido realizado o reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado. Aduz que a lavratura do Auto de Reconhecimento é de praxe, especialmente quando não houve flagrante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “O procedimento estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal trata-se de uma recomendação e pode ser realizado de outra forma” (ID 14448439, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). 2. A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025